Tribunal: TJMT
Processo: 1003039-68.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003039-68.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ILVANIO MARTINS - CPF: 592.666.196-04 (ADVOGADO), DIAS ORIBE & CIA LTDA - CNPJ: 04.343.353/0001-45 (AGRAVANTE), PAULO DIAS ORIBE - CPF: 004.661.411-73 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – EXCEÇÃO DE
PRÉ
-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO
– CONEXÃO – PREJUDICIALIDADE EXTERNA – FEITO JÁ JULGADO – SÚMULA 235 DO STJ –

PRELIMINAR REJEITADA
-
INSUFICIÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO QUE INSTRUIU A MONITÓRIA – TÍTULO JUDICIAL JÁ CONSTITUÍDO -
QUESTÃO DECIDIDA E NÃO RECORRIDA – COISA JULGADA – PRECLUSÃO – REDISCUSSÃO VEDADA
–
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Não há conexão ou prejudicialidade externa se o feito em referência já foi sentenciado (Súmula 235 do STJ).

É vedada a rediscussão de matéria já decidida, em observância à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1003039-68.2024.8.11.0000 de decisão daVara Única da Comarca de Nobres que, em
Execução de Título Judicial
, rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade.

Os agravantes alegam que está em
trâmite
Ação de Prestação de Contas contra o agravado que deveriam ser julgadas em conjunto para evitar decisões conflitantes.

Aduzem que aquele feito
versa o conflito sobre matéria com ausência de força executiva, falta de prova finda capaz de dar liquidez e segurança a pretensão da Ação Monitória
.

Dizem que firmaram contrato de abertura de conta corrente com o agravado, encerrada por iniciativa dele (Banco), mas ficou
pactuado que as operações seriam precedidas de discussão do valor de aplicação de juros e que o Banco apresentaria a movimentação financeira de forma clara e legível, estipulando minuciosamente todos os descontos que fossem procedidos em sua conta corrente
.

Afirmam que ao analisar o cadastro, perceberam lançamentos de operações nebulosas sem a especificação da origem.

A
ssistência judiciária gratuita
deferida
somente
para o processamento deste Recurso
e efeito suspensivo
indeferido (Id. 203034666).

Contraminuta no
Id. 205399693
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os agravantes
afirmam
que há
prejudicialidade
com a Ação de Prestação de Contas n. 0003078-36.2017.8.11.0030
.

Todavia, em 22-04-2024 esse feito foi extinto sem resolução de mérito, com amparo no art. 485, VI, do CPC
,
e o trânsito em julgado foi certificado em 17-05-2024
(Ids. 102800362 e 156144644, daqueles autos), portanto não
há que se falar em conexão
ou
prejudicialidade
externa
(Súmula 235 do STJ).

Rejeito a preliminar.

Suscitam a carência da Ação arguindo que a documentação anexada com a inicial é insuficiente para instruir a Monitória,
pois não demonstra a “existência de dívida segura e exigível”
, bem como
a inexigibilidade do título apresentado,
visto que foi apresentado somente o Contrato para Descontos de Títulos e uma planilha de cálculos com dados extraídos do sistema interno do banco,
o que impossibilita a defesa em razão da ausência de discriminação dos valores.

Como consignado na decisão agravada
, os agravantes foram citados na Ação Monitória em
13-09-2017
,
em 19-10-2017 foi certificado o decurso do prazo para opor Embargos
,

e em
15-08-2018

foi declarado constituído o título judicial, nos seguintes termos
(Id. 48443406, págs. 108, 115 e 126, dos autos de origem, respectivamente)
:

I – DA ALTERAÇÃO DA CLASSE PROCESSUAL 1. Proceda com a alteração da classe processual para execução de
titulo
judicial. 2. Intime-se o autor/exequente para que
traga aos autos cálculo do débito atualizado, no prazo de 15 (quinze) dias, caso não haja no processo. 2.1. Havendo inércia a qualquer determinação expedida pelo juízo, inclusive para o pagamento de diligência do oficial de justiça, intime-se, pessoalmente, o exequente para que cumpra a referida determinação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo.

Somente e
m 24-01-2024
os ora agravante opuseram
a
Exceção de
Pré
-Executividade.

Desse modo, uma vez que
o
decisum
não foi recorrido
no momento oportuno, ocorreu a preclusão e está atingid
o
pela coisa julgada, o que impede a rediscussão, nos termos dos
arts
. 505 e 507 do CPC e do princípio da segurança jurídica.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024